Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda compartilhada. Lar de referência. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança. Honorários. Valor da causa.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que manteve o regime de guarda compartilhada dos filhos menores, fixando o lar de referência materno para dois dos filhos e paterno para a filha adolescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da guarda compartilhada, considerando o princípio da proteção integral e o melhor interesse dos menores.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A guarda unilateral ou compartilhada é definida em observância aos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando primordialmente a proteção dos filhos. A guarda compartilhada é a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor. A guarda unilateral é exceção, prevalecendo apenas se um dos pais declarar que não deseja a guarda ou se demonstrar inapto a exercer o poder familiar.
5. No caso, nenhum dos genitores informou não desejar a guarda e não há suporte probatório que indique que qualquer dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar.
6. A despeito da existência de dificuldades de comunicação entre os genitores, os elementos dos autos não indicam risco direto à integridade dos filhos, sendo possível manter o modelo compartilhado com ajustes.
7. A fixação do lar de referência tem por objetivo proporcionar estabilidade e ambiente consistente para o desenvolvimento saudável do menor.
8. Na hipótese, restou evidenciado que a fixação do lar de referência paterno para a filha adolescente atende ao seu melhor interesse, sem prejuízo da convivência com a mãe e da manutenção da guarda compartilhada.
9. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. No caso, não se verifica a presença de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária pelo critério da equidade, pelo que devido o arbitramento dos honorários a partir do valor da causa.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso de N.C.A.S.C. desprovido. Recurso de G.L.C. provido para fixar os honorários advocatícios a partir do valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada é a regra, conforme os artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando a proteção dos filhos. 2. A fixação do lar de referência tem por objetivo proporcionar estabilidade e ambiente consistente para o desenvolvimento saudável do menor. 3. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590; CPC, art.85; Resolução CNJ no 492/2023.